Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-74.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007049-74.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (APELANTE), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ESPACO GESSO LTDA - CNPJ: 07.008.604/0001-23 (APELADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO NO OBJETO CONTRATADO. SERVIÇOS ADICIONAIS. VERBALIZAÇÃO ENTRE AS PARTES. PROTESTO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais e procedente a reconvenção, determinando o pagamento de valores referentes a serviços adicionais contratados verbalmente entre as partes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a existência de contratação válida e execução dos serviços adicionais, cuja cobrança embasou o protesto da duplicata mercantil, e (ii) analisar a legitimidade do protesto considerando os fatos e documentos apresentados.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que, além do contrato formal inicial para a instalação de forro de gesso, houve a realização de serviços adicionais (instalação de sancas), devidamente executados e documentados por meio de fotografias e outras provas.
4. A cláusula contratual que permite a cobrança por alterações no objeto foi validada pelas provas colacionadas, corroborando a alteração verbal do contrato.

5. A falta de pagamento pelos serviços adicionais configura enriquecimento sem causa por parte do apelante, vedado pelo art. 884 do CC/2002, justificando a emissão e o protesto do título.

6. A ausência de impugnação substancial pelo apelante quanto às evidências documentais fortalece a decisão de improcedência dos pedidos formulados na ação principal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modificação do objeto contratual, pactuada verbalmente e executada conforme comprovado, autoriza a cobrança de valores adicionais e a emissão de título para protesto.

2. O protesto de duplicata mercantil é legítimo quando há comprovação de serviços prestados e inadimplência do contratante.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 422 e 884; CPC/2015, art. 373, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.721, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/11/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1000847-36.2020.8.26.0114, Rel. Des. Araldo Telles, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodrigo Mascarello, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto com Indenização por danos morais, julgou improcedentes

os pedidos iniciais, e procedente a reconvenção.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese,
que os valores cobrados na duplicata protestada não corresponderiam a qualquer serviço efetivamente contratado ou prestado.

Afiança que a relação contratual previa apenas a prestação de serviços de instalação de forros de gesso no valor de R$ 27.000,00, devidamente quitado com cheques, sem que houvesse contratação adicional formalizada.

Ressalta que a duplicata mercantil emitida não possuía aceite do apelante, e sua emissão unilateral viola os artigos 2º e 3º da Lei 5.474/68, que exigem lastro em relação comercial formalmente comprovada.

Aduz que a inscrição do seu nome em cartório de protestos, lastreada em título de crédito desprovido de comprovação, configura abuso de direito, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJM

Argumenta, por fim, que não há prova de que o serviço adicional tenha sido contratado e executado com ciência e concordância do apelante, de modo que o valor cobrado configura tentativa de locupletamento ilícito por parte da apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente procedentes, e alternativamente, pela procedência parcial da reconvenção e redução dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 240889690.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por danos morais, improcedente.

Extrai-se dos autos que o autor firmou com a empresa requerida / apelada o contrato de prestação de serviço n.º 1.903/2020 no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), tendo como objeto a entrega de material para construção de forros em gesso, cujos pagamentos ocorreram por meio de emissão de 3 (três) cheques – numerações 001018, 001019 e 001020 - no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) cada, aprazados, respectivamente, para as datas de 10/03/2020, 10/04/2020 e 10/05/2020.

Afirma, no entanto, que foi notificado que seu nome havia sido protestado pela Requerida, perante o cartório do 2º ofício extrajudicial da comarca de Sorriso – MT, tendo como base uma Duplicata Mercantil nº 84-21/07/2020 – espécie DMI 0786 – Endosso: Mandato – no valor de R$ 4.832,10 (quatro mil oitocentos e trinta e dois reais), supostamente por ele emitido e inadimplido.

Por sua vez, a empresa requerida apresentou contestação com pedido de reconvenção, onde informou que o valor se trata de serviço extra de instalação de detalhes (sancas) no gesso, conforme imagens do acabamento, colacionada aos autos, que foram contratados posteriormente à assinatura do contrato de instalação de forro liso, ocorrendo a contratação de maneira verbal entre as partes e que, em razão da boa-fé, não houve aditamento no contrato.

Contudo, a requerida, reconvinte, alegou que, após tentativas de receber o valor deste serviço, emitiu um boleto para o pagamento, que também não foi adimplido pelo autor. Assim, pugnou pela improcedência do pedido inicial e procedência da reconvenção, sendo determinado o pagamento do valor do serviço verbalmente contratado.

Desse modo, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência dos pedidos, e procedência da reconvenção, nos seguintes termos:

“Verificando-se a previsão expressa contratual da possibilidade de cobrança em caso de alteração do serviço, o que ocorreu, não subsistem os argumentos do autor – já que o serviço original foi incontestavelmente quitado, mas o valor objeto do litígio não fazia parte do acordo primário entre as partes.

Noutra banda, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor
, in casu
, de que houve acréscimo ao serviço inicialmente contratado e que foi por ele executado.

Logo, não há que se falar em cobrança e protesto indevido por parte do requerido, já que o autor de fato não quitou a parte excedente dos serviços.

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos.

2. Da reconvenção:

Diferente do pedido da lide principal, o pedido do reconvinte prospera.

À luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, qual seja, o acréscimo no pedido inicial da prestação dos serviços, cuja possibilidade era expressa no contrato celebrado.

Ainda logrou êxito em comprovar que foi o serviço realizado com o excedente contratado verbalmente (as sancas) através das fotos colacionadas na contestação/reconvenção, sendo devido o pagamento do valor pelo serviço prestado – e em razão da inadimplência, devido o protesto do título.

Pertinente registrar que o papel pedagogico da reparacao exige que o arbitramento nao se faca em patamares insignificantes, sendo adotado o entendimento firmado pelos tribunais superiores e pela doutrina, que comprovada a inscricao indevida do nome de alguem, surge o dever do responsavel por esse ato de indenizar, independentemente da efetiva comprovacao do dano.

Assim, fixo a indenização, em razão de mover-se o presente processo em face do reconvinte, quando, de fato, há inadimplência do autor, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Quanto à reconvenção,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados, devendo o reconvindo efetuar o pagamento do valor de R$ 4.832,10 (quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais, e dez centavos) à reconvinte pelos serviços prestados, acrescidos da multa moratória prevista no título, cujo valor deve ser corrigido monetariamente em liquidação de sentença, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Dessa sentença se insurge a parte autora.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na alegação do apelante de inexistência de relação negocial que embasasse a duplicata protestada.

Incontroverso nos autos a realização de contrato de prestação de serviços entre as partes, no qual restou acertado que a empresa apelada iria fornecer e executar a colocação de forro de gesso, recebendo o valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) para realização da obra.

Confere-se do contrato que o valor acordado referia-se a colocação de gesso drywall – forro liso, com a especificação de que, caso houvesse modificação, no material inicialmente orçado, seria cobrado o valor adicional.

Nesse sentido, como pode ser verificado nas fotos anexas aos autos, houve modificação no projeto orçado, de modo que o forro foi instalado com detalhes de acabamento, denominado “sancas”, o que gerou o acréscimo no valor inicialmente contratado, fato que foi anuído entre as partes de forma verbal.

Ora, ainda que ambas as partes estejam divergindo acerca da realização do aditivo contratual que autorizaria o apelado a cobrar pelo valor adicional, os documentos colacionados demonstram que a colocação do referido forro foi realizada de forma diversa da contratada, fato, inclusive, não impugnado pelo autor.

Veja-se que o apelado demonstrou cabalmente a alteração no objeto contratado, com acréscimo de serviços consistentes na instalação de “sancas” no forro de gesso, o que ocasionou o aumento no valor final. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de cobrança por alterações foi corroborada pelas provas documentais (fotografias) juntadas aos autos.

Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao apelado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que foi integralmente cumprido com a comprovação da execução do serviço adicional e do inadimplemento por parte do contratante. Tal entendimento está em consonância com a doutrina, que reconhece a validade de contratos verbais quando comprovados por outros meios, como fotografias e relatos, o que ocorreu nos autos em tela.

Assim, a inadimplência do apelante quanto aos serviços adicionais, de que foi beneficiado, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse sentido, segundo Caio Mário da Silva Pereira, "
ninguém pode enriquecer-se injustamente, sem causa legítima, às expensas de outrem
" (
Instituições de Direito Civil, Vol. II
, Forense, 2022, p. 154).

A jurisprudência é clara ao considerar indevido que uma parte se locuplete às custas da outra, sem a devida contraprestação financeira. Nesse sentido, o não pagamento do boleto emitido pela empresa recorrida justifica o protesto como legítimo e regular.

Confere-se que restou comprovado que o título levado a protesto decorre de valores correspondentes ao serviço adicional, o qual foi fundamentado em valores oriundos de serviços efetivamente prestados, conforme demonstrado nos autos.

Em conformidade com a doutrina, o protesto constitui mecanismo legítimo para garantir o crédito em situações de inadimplemento. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afirmam que "
o protesto é o meio idôneo de publicidade do inadimplemento, protegido pelo ordenamento jurídico em prol da segurança das relações comerciais"
(
Novo Curso de Direito Civil, Obrigações
, Saraiva, 2018, p. 421).

Ademais, o apelante limitou-se a alegar inexistência de contrato verbal e refutar a cobrança, sem apresentar provas que contrariassem a execução dos serviços ou demonstrassem qualquer vício na relação contratual, e assim, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus não cumprido no presente caso, de modo que a ausência de elementos probatórios por parte do apelante reforça o acerto da decisão de primeiro grau.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024